Tribunal: TJDFT
Processo: 0703603-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
CONSUMIDOR E CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CDC. INCIDÊNCIA. NEGATIVA PARA INTERNAÇÃO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI). SEGURADA COM QUADRO GRAVE DE HEMORRAGIA DIGESTIVA. INDICAÇÃO DE INTERNAÇÃO DE EMERGÊNCIA. RISCO DE VIDA. PRAZO DE CARÊNCIA 180 DIAS PARA AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO. CLAUSULA ABUSIVA. UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 597 DO STJ. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em virtude da celebração de contrato de plano de saúde com entidade não autogerida, as partes se submetem tanto às normas insertas na Lei 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde quanto ao CDC (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90), ex vi súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Não há que se falar em observância do período de carência se comprovado, nos autos, que a solicitação do médico demandava prontidão, diante da urgência relatada. Aplicação do disposto no art. 35-C da Lei no 9.656/98.
3. O c. STJ pacificou entendimento (Súmula 597), aprovada pela 2a Seção no dia 08/10/2017, definindo que “A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação”.
4. Evidencia-se a abusividade da cláusula contratual que lastreou a negativa de internação em UTI, restando evidente hipótese de atendimento de emergência, implicando em risco imediato de vida para a paciente, comprovado em declaração do médico, nos exatos termos do 35-C da Lei no 9.656/98.
5. Também segundo entendimento do c. STJ, a recusa indevida da operadora de plano de saúde a autorizar o tratamento da segurada é passível de condenação por dano moral, uma vez que agrava a situação de aflição e angústia do segurado, comprometido em sua higidez físico-psicológica pela enfermidade (STJ. 4a Turma. AgInt no AREsp 949.288/CE, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, julgado em 20/10/2016).
6. Recurso desprovido.